Tribunal: STF
Processo: HC 266460
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Davi Portela Muniz em favor de Roberto Lima Portela contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 3.099.783/CE.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, porém seus 3 corréus foram absolvidos.
Alega que seria contraditória a decisão dos jurados, pois a qualificadora do motivo torpe apenas poderia ser atribuída a corréu, mas não ao paciente. (p. 6)
Afirma que “o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não observou esse (art. 490 do CPP) preceito legal. Ao constatar a contradição entre as respostas dos quesitos (ou ao menos, ao ter a oportunidade de constatar), não explicou ao Conselho de Sentença em que consistia a contradição e não submeteu novamente à votação os quesitos contraditórios”. (p. 7)
Pleiteia, ao mesmo tempo, a concessão da ordem de habeas corpus para “determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proceda à análise da alegada contradição nas respostas dos quesitos do Tribunal do Júri, sob o viés da nulidade absoluta decorrente da inobservância do artigo 490 do CPP” e para “determinar que o STJ proceda ao julgamento do Agravo em Recurso Especial, analisando o mérito da questão de nulidade absoluta”, mas, subsidiariamente, pleiteia que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Júri.
Pende de julgamento o recurso interno interposto contra o ato coator.
É o relatório.
Decido.




Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Além disso, o impetrante aponta como ato coator a decisão de não conhecimento de recurso especial com agravo (eDOC 8), interposto contra o acórdão de apelação.
Todavia, seu fundamento é o de que o julgamento perante o Júri seria nulo.
Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar a existência de óbice para o julgamento de agravo em recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os HC 202.730 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022 e HC 206.372 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021.
Assim, não é possível autorizar a supressão de instância.


Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente